Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MAUS TRATOS E DANO EMOCIONAL CONTRA PESSOA IDOSA. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RÉU INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. ESPÉCIE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sendo o conjunto probatório robusto no sentido de que o recorrente praticou os fatos descritos na denúncia, maus tratos e dano emocional contra sua mãe, pessoa idosa, além de possuir sérias dificuldades de locomoção. Não há falar em absolvição por ausência de provas, devendo ser mantida a absolvição imprópria, por ser o autor do fato inimputável, mostrando-se adequada a aplicação da medida de segurança de internação

2. Nos termos do art. 97, caput, do Código Penal, deve ser aplicada a medida de segurança de internação quando o preceito secundário do tipo prevê pena de reclusão e as circunstâncias do caso concreto, aliadas à periculosidade do agente, não indicam a suficiência do tratamento ambulatorial.

3. O sistema processual penal vigente, não vincula o magistrado à conclusão da prova pericial. Isso se justifica não apenas em razão do princípio da livre persuasão racional (art. 155 do CPP), como também por expressa previsão normativa (art. 182 do CPP).

4. Recurso conhecido e não provido.